Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721232-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução interposto por RAFAEL FERNANDES MIRANDA contra decisão (ID 59485793, pág. 203) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que, nos autos sob o no 0405498-63.2021.8.07.0015, segundo o recorrente “não contemplou a urgência na realização dos exames específicos já pagos pelo Requerente, nem abordou a questão da sua transferência para a ala de tratamento médico, essencial para o seu adequado acompanhamento de saúde”. Nas razões (ID 58739339 - pág. 389/393), o recorrente relata, em suma, encontrar-se em situação vulnerável de saúde, com diagnóstico que exige acompanhamento e tratamento médico específico na área de Nefrologia. Explica necessitar de exames complementares indispensáveis, como o de proteinúria de 24h, que ainda não foram realizados, comprometendo gravemente a avaliação precisa de sua condição renal. Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam adotadas medidas imediatas quanto à realização dos exames requeridos, bem como a transferência do apenado para a ala de tratamento médico, visando garantir o acompanhamento adequado de sua condição de saúde. Por fim, requer a disponibilização imediata dos resultados de exames ao requerente, à equipe médica responsável particular e pública e à sua família, para adequada avaliação e continuidade do tratamento necessário. Contrarrazões sob o ID 59485793 - pág. 298/405. Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida (ID 5985793 - pág. 307). Decisão judicial deferindo o encaminhamento do interno, mediante escolta, para a realização de exames na rede particular (ID 59485793). Manifestações da d. 7a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 60078521 e 61616473) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, segundo o apenado, “não contemplou a urgência na realização dos exames específicos já pagos pelo Requerente, nem abordou a questão da sua transferência para a ala de tratamento médico, essencial para o seu adequado acompanhamento de saúde” Eis o teor da decisão impugnada (ID 59485793 - pág. 203): “Disponibilizem os autos à Direção da PDF 1, a fim de que tome ciência e se manifeste acerca dos requerimentos defensivos expostos na petição de mov. 198.1 e 198.3, fundamentando sobre as providências adotadas para posterior análise do conteúdo do ato administrativo, por este Juízo. Ainda neste tocante, intimem a douta Defesa para que tenha ciência de que se faz necessária a juntada de procuração aos autos, com poderes expressos para obter acesso ao prontuário médico, a fim de que possa obter acesso aos resultados dos exames já realizados. Por fim, ao Cartório para atualizar o RSPE se já tiver havido julgamento da apelação interposta contra a condenação nos autos no 0000950-72.2018.4.03.6106 (mov. 198.2). BRASÍLIA, 19 de março de 2024” Em seu recurso, o agravante formulou pedido que consistia, em suma, na reforma da decisão do juízo singular visando (i) à realização de exames laboratoriais e (ii) a consequente disponibilização dos respectivos resultados à família do sentenciado; e (iii) a transferência do apenado para ala de tratamento médico. Confiram-se, in verbis (ID 59485793 – pág. 218): [...] Requer que seja conhecido e provido o presente recurso para que sejam adotadas medidas imediatas quanto à realização dos exames requeridos, especialmente aqueles já pagos de forma particular pelo Requerente. A determinação de transferência do Requerente para a ala de tratamento médico, visando garantir o acompanhamento adequado de sua condição de saúde. A imposição de medidas que assegurem a disponibilização imediata dos resultados de exames ao Requerente, à equipe médica responsável particular e pública e à sua família, para adequada avaliação e continuidade do tratamento necessário. Após a interposição do presente Agravo em Execução (25/03/2024), em 10/05/2024, o juízo a quo deferiu o pedido de realização de exames pleiteados. Confiram-se ID 59485793 - pág. 330: Trata-se de pedido formulado visando autorização deste Juízo para que o interno seja submetido a exames médicos com profissional particular (movs. 240 e 175). Ocorre que o Estado brasileiro, por meio da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n° 7.210/84), evoca para si a responsabilidade sobre a assistência, dentre outras, à saúde, em favor da pessoa em situação de privação de liberdade, no sentido de proporcionar as condições necessárias, durante o período de cumprimento da pena. De outro lado, a equipe de saúde informou que o apenado não foi submetido a exames médicos, pois não são fornecidos na rede pública (mov. 206). Assim, fica, desde logo, deferido o encaminhamento do interno, mediante escolta, para a realização de exames na rede particular, cuja data e horário deverão ser agendados pela GEAIT. Caso não seja necessário, a equipe médica deverá explicitar os motivos na aba saúde do SIAPEN e, em qualquer hipótese, o gestor da unidade prisional deverá adotar todas as providências necessárias ao resguardo da integridade física do sentenciado. Ao final, retornem os autos para soma de penas (movs. 240 e 241). BRASÍLIA, 10 de maio de 2024. Quanto ao pedido de disponibilização dos resultados dos exames do apenado, na própria decisão agravada (acima colacionada - ID 59485793 - pág. 203) o magistrado consignou a possibilidade de acesso ao prontuário médico, desde que juntada procuração aos autos, com poderes expressos para tal finalidade. E por fim, quanto ao requerimento de transferência do interno para ala de tratamento médico, é certo que, para tal finalidade, faz-se necessário aguardar o resultado dos exames pleiteados, bem como a avaliação médica a fim de definir se cuidar ou não de hipótese de deslocamento do apenado. Assim, depreende-se a relação de prejudicialidade com o resultado dos exames, sendo necessária, ainda, prévia manifestação do juízo a quo. Sabe-se que a perda do objeto do recurso pela superveniente falta de interesse recursal, quando a pretensão da parte recorrente é atingida por meio diverso, como no caso em que o juiz da causa reconsidera a decisão anterior e atende a pretensão antes indeferida. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o pleito do recorrente - progressão de regime - já foi deferido pelo Juízo Competente não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1187373, 07077923120198070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO EM RAZÃO DO CARÁTER HEDIONDO DO ARTIGO 16, DA LEI 10826/03. ALTERAÇÃO PELA LEI 13.497/2017. REGIME. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O RECURSO. 1. Diante da superveniência da Decisão que deferiu pedido de progressão de regime para o aberto, em prisão domiciliar, não mais subsiste interesse processual no presente feito no sentido de que o delito praticado pelo paciente é ou não hediondo, em razão da perda do objeto, pois, o paciente já foi beneficiado segundo sua pretensão. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1204273, 07103819320198070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, uma vez deferidos os pleitos do recorrente pelo Juízo Competente, não mais subsiste interesse recursal, cabendo ao relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto. Brasília, 27 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator